Tribunal: TJES
Processo: 5021351-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021351-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE LOYOLA CABIDELLI

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA NA GRAVIDADE ABSTRATA E EM ANTECEDENTES. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, HOMOGENEIDADE E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática dos delitos de posse de arma de fogo de uso restrito e resistência, sob o fundamento da gravidade abstrata das condutas e de seu histórico criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta suficiente, especialmente quanto à atualidade do risco à ordem pública; e (ii) saber se, no caso, é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade abstrata do delito e a existência de antecedentes criminais, isoladamente considerados, não constituem fundamento idôneo e permanente para a manutenção da prisão preventiva, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Tratando-se de crimes que não envolvem violência ou grave ameaça direta à pessoa, mostra-se possível a mitigação da periculosidade por meio de mecanismos de controle menos gravosos.

5. Circunstâncias pessoais relevantes, como o fato de o paciente ser único provedor e cuidador de cinco filhos menores, devidamente comprovado nos autos, devem ser consideradas na análise da proporcionalidade da medida extrema.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública, especialmente a monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de contato com outros investigados.
7. A prisão preventiva deve ser aplicada como ultima ratio, sendo inadmissível o automatismo da custódia quando medidas alternativas se mostram eficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não pode se fundar exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na existência de antecedentes, sendo necessária a demonstração concreta da atualidade do risco.

Em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, é admissível a substituição da custódia cautelar por medidas do art. 319 do CPP, ainda que o agente possua histórico criminal, desde que suficientes para conter eventual risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282 e 319, incisos I, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 601.884/SP; STJ, RHC 131.517/SC.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALACE LOYOLA CABIDELLI,
preso preventivamente no bojo da Ação Penal nº 5014320-07.2025.8.08.0030, na qual lhe são imputadas, em concurso material, as condutas tipificadas no art. 16,

caput,
da Lei nº 10.826/03, bem como nos arts. 329 e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Alega o impetrante a nulidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de que a abordagem policial teria sido marcada por violência injustificada, com agressões físicas e uso de substância química no compartimento da viatura, circunstâncias que, segundo a tese, maculariam a legalidade da prisão e imporiam o seu relaxamento.

Aduz, ainda, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, por se apoiar em gravidade abstrata do delito e em antecedentes, sem a demonstração concreta do
periculum libertatis.

Invoca, ademais, o princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação não resultaria em regime mais gravoso do que aquele imposto cautelarmente, além de afirmar a suficiência de medidas cautelares alternativas e a existência de condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida no mov. ID 17553954. Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 17767508, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS DE JESUS LUZ:-

Pois bem, Excelentíssimos Desembargadores, Walace Pandolpho Kiffer, Presidente desta egrégia Câmara e demais Desembargadores. Recebam todos aqui os meus singelos cumprimentos.

De igual forma, saúdo também o ilustre representante do Ministério Público, servidores, advogados, demais aqui presentes, recebam todos os meus cumprimentos.

Senhores Desembargadores! O nosso Habeas Corpus, o número 07 da pauta de hoje, como já foi anunciado, trata-se de uma ação constitucional que, em síntese, visa aqui restituir a liberdade do paciente, diante de algumas ilegalidades que foram praticadas quando do decreto prisional, em uma ação penal que tramita ali na comarca de Linhares.

Eu quero separar a minha sustentação oral em dois pontos; em circunstâncias fáticas e jurídicas, a fim até de ser mesmo elucidativo para Vossas Excelências.

Iniciando então, adentrando aqui no campo fático da discussão, eu posso dizer que os autos da ação penal originária se referem a uma abordagem policial de rotina realizada pela Polícia Militar, em desfavor do veículo do paciente, e aí no seu interior foi encontrada uma arma de fogo. Aqui eu quero abrir parêntese, “arma de fogo”, cujo calibre até pouco tempo se tratava de uma arma de fogo de uso permitido. Devido a algumas alterações recentes, se passou a se enquadrar, que seja como sendo de uso restrito. Mas eu quero destacar que não se trata de uma arma de fogo com um poder bélico considerável.

Procedida então a abordagem, e uma abordagem de forma horrenda, e eu quero esclarecer aqui qual a razão, porque foi procedida, Excelências, mediante agressões físicas severas e injustificadas, e aqui foram juntadas provas neste sentido, foram juntadas fotos, tem um laudo pericial do IML, e também, acima de tudo, nós juntamos um vídeo que foi gravado por um transeunte, pessoa que sequer tem relação com o processo, um vídeo que circulou na internet.

As agressões dos policiais envolveram, inclusive, o uso de spray de pimenta, quando o paciente já estava algemado dentro do compartimento de viatura, gerando ali uma asfixia. No intento de se livrar daquela situação, obviamente, causou alguns danos à viatura.

Diante disso, o paciente responde não apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas também pelo crime de dano ao patrimônio. Por isso que eu estou trazendo esses esclarecimentos iniciais a Vossas Excelências.

Essa é a absurda circunstância fática dos autos.

Superado esse primeiro ponto, eu quero me ater aqui às questões técnicas, eu passo agora às questões jurídicas do processo.

Qual é a nossa irresignação, Excelências? A nossa irresignação, ela se refere ao fundamento do decreto prisional. Eu quero fundamentar isso para Vossas Excelências, porque nós entendemos que o
periculum

l
ibertatis
, ele não foi devidamente apreciado. Pelo menos não da forma adequada a disposição dos entendimentos dos tribunais pátrios, bem como do texto expresso de lei.

Eu explico a Vossas Excelências.

Quando o juízo de custódia decretou a prisão preventiva do paciente, basicamente fundamentou-se em dois aspectos. O primeiro aspecto foi gravidade abstrata do delito. E o segundo, registros criminais.

Na nossa exordial, eu faço a transliteração da decisão, eu tiro
print
para que possa analisar de forma mais acuidada, mas em síntese, são esses dois objetos, gravidade abstrata e registros criminais.

Considerando, Excelências, que aqui todos nós somos operadores do direito e todos nós temos pleno domínio da lei e também da jurisprudência dos tribunais pátrios sobre o assunto. No que tange aqui à gravidade abstrata do delito, eu entendo como despiciendas até, maiores considerações.

Eu quero aqui dispensar considerações a respeito disso, porque o próprio § 4º, do art. 312 diz: “É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações genéricas da gravidade abstrata do delito”.

Portanto, eu não quero aqui tecer maiores considerações sobre a gravidade abstrata, porque é uma afronta à literalidade do texto.

Então, vamos economizar tempo, vamos passar agora para o segundo aspecto, que é no que tange aos registros criminais.

Neste aspecto, eu vejo que merecem aqui também, Excelências, alguns destaques que precisam ser feitos e tecidos. Por quê? Tais registros criminais os quais o juízo de custódia se refere, são crimes que, vale aqui destacar, não são de natureza hedionda. Não são crimes praticados sob violência ou grave ameaça, e houve aqui também uma clara e inequívoca transgressão ao princípio da presunção de inocência.

Eu quero trazer esses destaques porque, Excelências? Essa fundamentação trouxe aqui aos autos, situações que não estão abarcadas pelo édito condenatório. Que não está abarcado, por exemplo, pelo trânsito em julgado, que impede dizer que o paciente é perigoso porque tem um registro criminal neste sentido, de crime que não é hediondo, de crime que não foi cometido sob violência ou grave ameaça e que sequer houve aqui um édito condenatório com trânsito em julgado, que se refere ao que foi dito.

Para fundamentar o que eu estou dizendo, para não ser compreendido como uma tese isolada da defesa, eu trouxe aos autos, Excelências, diversos precedentes do STJ para mostrar o seguinte. Olha, ainda que seja essa a hipótese, há precedentes do STJ no sentido de possibilidade de concessão. E eu peguei situações análogas para que possa ser feito confronto. Um deles, por exemplo, é o RHC 209.292 do Ministro Sebastião Reis Júnior, da Sexta Turma do STJ, uma decisão recente do ano passado, que eu quero aqui citar a Vossas Excelências na literalidade, na qual a ementa diz:

“Entendo devida a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares, pois não obstante a reiteração delitiva citada pelo juiz singular, entendo devido a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares - e aí observe a fundamentação se não é a mesma que eu estou trazendo para Vossas Excelências, - uma vez que o crime foi cometido sem violência e sem grave ameaça”.

E aí como supedâneo deste precedente eu apresentei outros também: Agravo Regimental no HC 745.511 de São Paulo, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Agravo Regimental no HC 725.285, também de São Paulo, todos precedentes recentes, todos precedentes do STJ, todos no mesmo sentido, todos envolvendo o mesmo crime, todos com as mesmas circunstâncias que estão sendo apresentadas aqui para Vossas Excelências.

É por esta razão que a defesa do paciente entende que a fundamentação do decreto prisional se mostra inidôneo. Por quê? Porque, primeiro, ele viola o texto literal da lei. Segundo, ele viola também precedentes do STJ.

Por fim, e eu já estou aqui encerrando, ainda que seja hipótese de considerar pela periculosidade, eu quero destacar a disposição do § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal ao dizer: Juiz, ok! Entendeu que há aqui, a materialidade, entendeu que há periculosidade, considere ainda assim a possibilidade de substituir a prisão preventiva por outras cautelares que sejam severas, mas que vai trazer eficácia ao processo. Inteligência do § 6º, do art. 282. Qual, por exemplo, monitoramento eletrônico, proibição de frequentar vários lugares, recolhimento noturno. Eu tenho certeza que essas medidas podem trazer plena eficácia e segurança ao processo, que este é o intuito, que eu tenho certeza que está sendo aqui discutido.

E aí nós queremos destacar. Trata-se de um paciente que é empresário, esteio de família, profissão lícita, residência fixa, goza de condições pessoais favoráveis.

Vejam, Excelências! Não estou consubstanciando aqui o meu fundamento pelas condições pessoais, porque eu sei que as condições pessoais, por si só, não são suficientes. É um enredo de fatos, enredo de argumentos, na qual, por fim, como sustentáculo, eu também quero destacar estes pontos aqui para Vossas Excelências.

Finalizando, eu quero aqui somar a essa argumentação, o princípio da homogeneidade, segundo o qual diz que a prisão preventiva não pode ser mais severa do que eventual condenação.

Vejam, Excelências! A pena do processo que nós estamos tratando, porte ilegal de arma de fogo, o máximo, vai ser o semiaberto. Só que semiaberto não é compatível com a prisão provisória. A prisão provisória se assemelha ao regime fechado. E quem diz isso é o excelso STF.

Então, estamos diante de um caso em que a execução provisória... não, eu acho que seria até errado a execução provisória, mas a medida cautelar, a sua prisão provisória está sendo mais severa do que a eventual condenação. Ele está pagando algo porque sequer vai ser condenado.

Então, dada esta incongruência, ou seja, pagar provisoriamente ou além do que realmente ou eventualmente vai ser definido em sentença, entendemos que viola aqui o princípio da homogeneidade, e aí por isso nós pugnamos pela substituição, reafirmamos aqui a substituição da prisão por cautelares, e aqui eu quero ressaltar, monitoramento eletrônico, eu acho que se torna bem eficaz.

Diante disso, no resumo de tudo, pugnamos, então, pela revogação da prisão preventiva, por ausência de sua fundamentação, art. 316, do Código de Processo Penal, ou a sua substituição, § 6º, do art. 282, também do Código de Processo Penal.

É como eu me manifesto. Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado que fez uso da tribuna.

Em razão de alguns argumentos por ele trazidos, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos, para exame mais detido acerca da
proporcionalidade da medida extrema
, especialmente à luz de
precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça
, que vêm reafirmando a
excepcionalidade da prisão preventiva
e a necessidade de fundamentação concreta quanto à atualidade do risco.

Rememoro que trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALACE LOYOLA CABIDELLI,
preso preventivamente no bojo da Ação Penal nº 5014320-07.2025.8.08.0030, na qual lhe são imputadas, em concurso material, as condutas tipificadas no art. 16,

caput,
da Lei nº 10.826/03, bem como nos arts. 329 e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Alega o impetrante a nulidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de que a abordagem policial teria sido marcada por violência injustificada, com agressões físicas e uso de substância química no compartimento da viatura, circunstâncias que, segundo a tese, maculariam a legalidade da prisão e imporiam o seu relaxamento.

Aduz, ainda, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, por se apoiar em gravidade abstrata do delito e em antecedentes, sem a demonstração concreta do
periculum libertatis.

Invoca, ademais, o princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação não resultaria em regime mais gravoso do que aquele imposto cautelarmente, além de afirmar a suficiência de medidas cautelares alternativas e a existência de condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

No caso em análise, é imprescindível assinalar que a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que
antecedentes ou reincidência, por si sós, não constituem fundamento autônomo e perene
para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo quando
não demonstrada a contemporaneidade do perigo
ou quando se cuida de
crimes que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
.

A análise minuciosa dos autos revela que, não obstante a imputação dos delitos de
posse de arma de fogo de uso restrito
e
resistência
, o contexto fático-jurídico admite leitura mais consentânea com os princípios da
homogeneidade
, da
proporcionalidade
e da
proteção integral à criança
, uma vez que está devidamente comprovado que o paciente é
único provedor e cuidador de cinco filhos menores
, circunstância relevante e juridicamente qualificada, que não pode ser ignorada na ponderação cautelar.

Nesse cenário, entendo que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se
adequada, necessária e suficiente
para compatibilizar a
garantia da ordem pública
com o
direito fundamental à liberdade
e a
preservação do núcleo familiar
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
em crimes desprovidos de violência direta contra a pessoa
, como a posse de arma e delitos patrimoniais, a imposição de
monitoração eletrônica
, aliada a
restrições de circulação e recolhimento domiciliar
, pode ser plenamente eficaz para mitigar o risco de reiteração delitiva, sem a imposição de encarceramento antecipado.

A prisão cautelar deve ser compreendida como

ultima ratio
,
somente admissível quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência de medidas menos gravosas. O processo penal contemporâneo repele soluções automáticas e exige
juízo de necessidade qualificado
, sob pena de a custódia provisória ultrapassar, em rigor, a própria sanção que eventualmente venha a ser aplicada em caso de condenação definitiva.

Nesse sentido, a
monitoração eletrônica
mostra-se instrumento idôneo para permitir ao Estado o
acompanhamento em tempo real da rotina do paciente
, sem inviabilizar o sustento de sua prole. A manutenção em cárcere de pai responsável por cinco filhos menores,
sem demonstração inequívoca de risco iminente e incontrolável
, revela-se desproporcional e dissociada do espírito das recentes reformas processuais.

A Corte Cidadã, inclusive, tem consolidado o entendimento de que a reincidência, embora seja um vetor de análise para a ordem pública, não autoriza o automatismo da prisão preventiva quando medidas alternativas se mostram eficazes. Em diversos julgados (como o
HC 601.884/SP
e o
RHC 131.517/SC
), o STJ assentou que crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa — categoria na qual se inserem a posse de arma e o dano ao patrimônio — admitem a substituição pela monitoração eletrônica e outras restrições do art. 319 do CPP, mesmo para réus com histórico criminal, desde que o risco de reiteração possa ser contido por vigilância estatal.

Assim, entendo que a aplicação
cumulativa
das medidas de
monitoração eletrônica
,
recolhimento domiciliar noturno
e
proibição de contato com outros investigados
atende plenamente aos critérios de
necessidade, adequação e proporcionalidade
, mostrando-se suficiente para inibir novos desvios de conduta, sem antecipar pena que, em perspectiva concreta, dificilmente se mostraria mais gravosa do que a custódia atualmente imposta.

Com base nessas premissas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o Alvará de Soltura
ao paciente WALACE LOYOLA CABIDELLI, filho de Rosa Helena Cabidelli, Infopen nº 67845, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
21351
-
71
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
WALACE LOYOLA CABIDELLI

AUT. COATORA:
JU
Í
Z
O

DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA

5ª REGIÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
O T O

RETORNO

Pedi retorno dos autos, para exame mais detido acerca da
proporcionalidade da medida extrema
,
especialmente à luz de
precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça
,
que vêm reafirmando a
excepcionalidade da prisão preventiva
e a necessidade de fundamentação concreta quanto à atualidade do risco.

Rememoro que t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALACE LOYOLA CABIDELLI,
preso preventivamente no bojo da Ação Penal nº 5014320-07.2025.8.08.0030, na qual lhe são imputadas, em concurso material, as condutas tipificadas no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03, bem como nos arts. 329 e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Alega o impetrante a nulidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de que a abordagem policial teria sido marcada por violência injustificada, com agressões físicas e uso de substância química no compartimento da viatura, circunstâncias que, segundo a tese, maculariam a legalidade da prisão e imporiam o seu relaxamento.

Aduz, ainda, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, por se apoiar em gravidade abstrata do delito e em antecedentes, sem a demonstração concreta do
periculum libertatis.
Invoca, ademais, o princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação não resultaria em regime mais gravoso do que aquele imposto cautelarmente, além de afirmar a suficiência de medidas cautelares alternativas e a existência de condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

No caso em análise, é imprescindível assinalar que a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que
antecedentes ou reincidência, por si sós, não constituem fundamento autônomo e perene
para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo quando
não demonstrada a contemporaneidade do perigo
ou quando se cuida de
crimes que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
.

A análise minuciosa dos autos revela que, não obstante a imputação dos delitos de
posse de arma de fogo de uso restrito
e
resistência
, o contexto fático-jurídico admite leitura mais consentânea com os princípios da
homogeneidade
, da
proporcionalidade
e da
proteção integral à criança
, uma vez que está devidamente comprovado que o paciente é
único provedor e cuidador de cinco filhos menores
, circunstância relevante e juridicamente qualificada, que não pode ser ignorada na ponderação cautelar.

Nesse cenário, entendo que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se
adequada, necessária e suficiente
para compatibilizar a
garantia da ordem pública
com o
direito fundamental à liberdade
e a
preservação do núcleo familiar
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
em crimes desprovidos de violência direta contra a pessoa
, como a posse de arma e delitos patrimoniais, a imposição de
monitoração eletrônica
, aliada a
restrições de circulação e recolhimento domiciliar
, pode ser plenamente eficaz para mitigar o risco de reiteração delitiva, sem a imposição de encarceramento antecipado.

A prisão cautelar deve ser compreendida como

ultima ratio
,
somente admissível quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência de medidas menos gravosas. O processo penal contemporâneo repele soluções automáticas e exige
juízo de necessidade qualificado
, sob pena de a custódia provisória ultrapassar, em rigor, a própria sanção que eventualmente venha a ser aplicada em caso de condenação definitiva.

Nesse sentido, a
monitoração eletrônica
mostra-se instrumento idôneo para permitir ao Estado o
acompanhamento em tempo real da rotina do paciente
, sem inviabilizar o sustento de sua prole. A manutenção em cárcere de pai responsável por cinco filhos menores,
sem demonstração inequívoca de risco iminente e incontrolável
, revela-se desproporcional e dissociada do espírito das recentes reformas processuais.

A Corte Cidadã, inclusive, tem consolidado o entendimento de que a reincidência, embora seja um vetor de análise para a ordem pública, não autoriza o automatismo da prisão preventiva quando medidas alternativas se mostram eficazes. Em diversos julgados (como o
HC 601.884/SP
e o
RHC 131.517/SC
), o STJ assentou que crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa — categoria na qual se inserem a posse de arma e o dano ao patrimônio — admitem a substituição pela monitoração eletrônica e outras restrições do art. 319 do CPP, mesmo para réus com histórico criminal, desde que o risco de reiteração possa ser contido por vigilância estatal.

Assim, entendo que a aplicação
cumulativa
das medidas de
monitoração eletrônica
,
recolhimento domiciliar noturno
e
proibição de contato com outros investigados
atende plenamente aos critérios de
necessidade, adequação e proporcionalidade
, mostrando-se suficiente para inibir novos desvios de conduta, sem antecipar pena que, em perspectiva concreta, dificilmente se mostraria mais gravosa do que a custódia atualmente imposta.

Com base nessas premissas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o Alvará de Soltura
ao paciente WALACE LOYOLA CABIDELLI, filho de Rosa Helena Cabidelli, Infopen nº 67845, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.